Tribunal: TJSP
Processo: 0012664-87.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Insurgência defensiva. Necessidade de absolvição do agravante por insuficiência do acervo probatório. Transporte de aparelho celular para o interior do presídio. Ausência de provas quanto à participação do acusado, fato essencial para a configuração da infração disciplinar. Recurso provido.